Tribunal: TJDFT
Processo: 0720724-51.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPATÓRIA MANTIDA. REQUISITOS PRESENTES. MULTA COMINATÓRIA FIXADA COM PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
1. Deve ser mantida a decisão que concede a tutela de urgência antecipatória, ante a demonstração da probabilidade do direito do autor/agravado e do perigo de dano de impossível reparação, consubstanciado na prestação de atendimento médico imperiosa.
2. As astreintes (multa cominatória) encontram previsão legal no art. 497 do CPC e correspondem a uma condenação pecuniária, verdadeira multa processual, fixada pelo magistrado na condução do processo e imposta ao devedor com objetivo de se obter o cumprimento da obrigação, de forma a preservar a autoridade das decisões judiciais, e evitar a manutenção da mora pelo recalcitrante, garantindo a efetividade da jurisdição.
3. Astreintes fixadas com razoabilidade e proporcionalidade pelo Juízo a quo devem ser mantidas como forma de compelir o cumprimento da obrigação.
4. Agravo conhecido e não provido.